Tribunal: TJES
Processo: 5011616-46.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011616-46.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUCIENE ALVES DE JESUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que o condenou a fornecer consulta e tratamento médico à autora. O embargante alegou omissão quanto à aplicação integral do Tema 793 da Repercussão Geral do STF e quanto ao pedido de redirecionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação segundo a repartição de competências prevista no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do Tema 793 do STF, assentando que o direcionamento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes federativos dizem respeito à fase de cumprimento de sentença, não afastando a responsabilidade solidária do Município na fase de conhecimento.

5. A alegação de omissão não se sustenta, pois a repartição de competências e a solidariedade dos entes no dever de assegurar o direito à saúde foram devidamente analisadas, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles considerados necessários à solução da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

7. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a decisão colegiada, hipótese que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A alegação de omissão em embargos de declaração não se sustenta quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário ao defendido pela parte.

2. O Tema 793 do STF não afasta a responsabilidade solidária do Município pelo fornecimento de tratamento médico, sendo o ressarcimento entre entes matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, § 1º, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 26.04.2022; TJES, AC nº 5003393-96.2023.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 14767553) opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (ID 14322311) proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que o condenou a providenciar consulta e tratamento médico à embargada.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão não enfrentou “de forma expressa e fundamentada” o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, quanto à parte da tese que determina à autoridade judicial o dever de "direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências"; e
(ii)
o acórdão foi omisso ao reafirmar a responsabilidade solidária sem examinar o pedido de redirecionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, que seria o ente competente. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício, com a atribuição de efeitos infringentes.

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (ID 15689393), requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 14767553) opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (ID 14322311) proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que o condenou a providenciar consulta e tratamento médico à embargada.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão não enfrentou “de forma expressa e fundamentada” o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, quanto à parte da tese que determina à autoridade judicial o dever de "direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências"; e
(ii)
o acórdão foi omisso ao reafirmar a responsabilidade solidária sem examinar o pedido de redirecionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, que seria o ente competente. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício, com a atribuição de efeitos infringentes.

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (ID 15689393), requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica/ES contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que determinou o fornecimento de consulta ginecológica especializada e dos exames e tratamentos indicados, sob risco de agravamento de suspeita de câncer. O Município alega ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, inexistência de obrigação legal específica e violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que objetiva o fornecimento de tratamento médico especializado; (ii) determinar se a atuação judicial para garantir o direito à saúde caracteriza indevida interferência no Poder Executivo; e (iii) verificar se há obrigação legal do Município no fornecimento do tratamento pleiteado, diante da alegação de ausência de dotação orçamentária e da tese da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 196) e a Lei nº 8.080/1990 estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante acesso universal e igualitário a todos os níveis de atenção, cabendo ao SUS sua efetivação.

4. A jurisprudência do STF, especialmente no Tema nº 793 (RE 855.178/SE), firmou que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a escolha de qualquer um deles, junta ou isoladamente, para compor o polo passivo da ação.

5. A atuação do Poder Judiciário, em casos de omissão administrativa e comprovada urgência, não configura interferência indevida no Executivo, mas exercício legítimo da função jurisdicional para assegurar direito fundamental.

6. A ausência de previsão orçamentária, a complexidade do tratamento e a descentralização administrativa não afastam o dever do Estado de garantir o tratamento de saúde necessário, tampouco a invocação genérica da cláusula da reserva do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o município figurar no polo passivo da ação, independentemente da complexidade do atendimento.

2. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes, quando decorre de omissão estatal e visa a garantir a efetividade de direitos fundamentais.

3. Alegações genéricas de ausência de previsão orçamentária ou de ofensa à reserva do possível não afastam o dever do Estado de fornecer tratamento médico essencial à preservação da vida e da dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, § 1º, e 7º, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, ARE 894085 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 15.12.2015; STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 26.04.2022; TJES, AC nº 5003393-96.2023.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, por supostamente não ter sido enfrentada a tese do Tema 793 do STF em sua integralidade, notadamente quanto à necessidade de "
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
".

Contudo,
a alegada omissão não se sustenta
.

A leitura do voto condutor do acórdão embargado (ID 13630554) demonstra que as questões evocadas em sede de embargos de declaração foram de fato devidamente enfrentadas.

De plano, o pedido de direcionamento da obrigação ao ente estatal foi abordado de forma expressa no voto, que, ao analisar o alcance do Tema 793 do STF, fundamentou, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o eventual ressarcimento financeiro é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não tendo o condão de afastar a responsabilidade solidária do Município na fase de conhecimento.

Da mesma forma, a discussão sobre a repartição de competências entre os entes federativos foi expressamente analisada, e concluiu-se que a complexidade do serviço pleiteado não tem o condão de afastar a responsabilidade do Município no provimento de tratamentos de saúde, entendimento o qual é extensivamente amparado pela jurisprudência deste Sodalício.

Destarte, assim ficou inequivocamente consignado no voto condutor (destaquei):

Conforme se vê,
o direcionamento da obrigação e ressarcimento dos custos decorrentes do provimento jurisdicional a que se refere o Tema n° 793 do STF
relacionam-se ao cumprimento de sentença
.
Portanto, assegurado o direito de ressarcimento após o cumprimento da obrigação, não há qualquer nulidade na sentença apelada no tocante à competência para o julgamento do feito ou alegada ilegitimidade do município,
e tampouco necessidade de reforma para direcionamento das obrigações ao Estado do Espírito Santo.

Não destoa de tais razões a jurisprudência recente deste Tribunal, no sentido de que
a responsabilidade do Município à tutela da saúde independe de fatores como complexidade da demanda,
descentralização dos serviços, questões orçamentárias ou regras de ressarcimento (...).

Fica evidente, portanto, que não há qualquer omissão a ser sanada.

Neste ponto, cabe ressaltar, também, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

O que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Por derradeiro, a despeito do pedido da embargada em sede de contrarrazões (ID 15689393), por ora, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-me a
advertir o embargante
de que a reiteração de condutas análogas, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis com o rigor da lei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar